Tribunal: STF
Processo: HC 229727
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DOS CELULARES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.